Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728574-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISRAEL ALVES PAULINO PACIENTE: JEFFERSON PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar fora analisada em sede de plantão judicial (Num. 28780100), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator